Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-32.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.217,00 (três mil, duzentos e dezessete reais), a título de reparação pelos danos patrimoniais, quantia a ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso (06/10/2024) e acrescida da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a partir da citação (02/08/2025).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78192511). Tendo em vista os documentos apresentados pela parte recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a impossibilidade de acolhimento integral do dano material pleiteado pelo recorrido, em razão de contradições existentes na própria petição inicial quanto à comprovação dos valores. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante arbitrado a título de reparação por danos materiais.
4. Sem contrarrazões da parte recorrida.
II. Questão em discussão
5. A recorrente insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
6. A ré, ora recorrente, de fato, compareceu à audiência preliminar de conciliação, conforme se verifica da ata de ID 78192348. Contudo, não apresentou contestação.
7. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de apresentação de contestação, a qual pode, inclusive, ser formulada oralmente, consoante estabelece o art. 20 da Lei 9.099/95.
8. Ademais, conforme o art. 342 do CPC, após a apresentação da contestação, o réu não poderá deduzir novas alegações, salvo se relativas a fatos ou direitos supervenientes, ou quando puderem ser conhecidas de ofício pelo juízo, ou ainda quando a lei expressamente o permitir em qualquer tempo e grau de jurisdição.
9. É dizer, embora o revel possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o revel não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada.
10. Nesse contexto, o recurso sequer pode ser conhecido, já que não se trata de matéria de ordem pública, ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno.
11. Nesse sentido: “Em sede recursal, somente é possível discutir matérias de ordem pública ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno, sob pena de inovação vedada. O princípio da não surpresa e o respeito ao contraditório impõem que o réu não possa introduzir, no recurso, alegações ou fundamentos novos que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Admitir o contrário configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da própria estrutura recursal (CPC, arts. 1.013 e 1.014), além de acarretar indevida supressão de instância” (Acórdão 2005655, 0725260-69.2024.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025).
12. De qualquer modo, não custa lembrar que a revelia induz apenas uma presunção relativa de veracidade dos fatos declarados, incumbindo ao juiz avaliar conjuntamente as alegações e as provas produzidas, não resultando em procedência automática dos pedidos vindicados na exordial.
13. No particular, os documentos acostados pela parte autora (ID 78192328) evidenciam, de forma inconteste, a legitimidade e pertinência do pedido, razão pela qual se conclui que o valor pleiteado é compatível com o prejuízo alegado.
14. Nesse quadro, a sentença reclamada deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese.
15. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, 341, 342 e 346
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2005655, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.